Tribunal: TJBA
Processo: 8025381-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025381-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVY SILVA NERY e outros (2) Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. AUDITORES FISCAIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. LIMITE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ART. 21, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.210/2002. ILEGALIDADE DO TETO APLICADO PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO PATAMAR DE 120 PONTOS. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais, servidores inativos do Grupo Ocupacional Fisco do Estado da Bahia, buscando a revisão e o correto cálculo de seus proventos de aposentadoria mediante a incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) no patamar máximo de 140 pontos, ou, subsidiariamente, no limite de 120 pontos, argumentando a violação do direito à paridade e a interpretação equivocada do limite legal de incorporação pela Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a: a) analisar as preliminares de ausência de interesse de agir, decadência e inadequação da via eleita; e b) no mérito, definir o correto patamar de pontos da GF a ser incorporado aos proventos dos inativos com direito à paridade, a partir da interpretação do "limite máximo previsto para a atividade de fiscalização de estabelecimentos", conforme o art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 8.210/2002, e seu respectivo Anexo IV. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeição das Preliminares: O interesse de agir subsiste, pois o pedido principal (140 pontos) não foi satisfeito, e a demanda individual busca pacificar a situação jurídica do servidor. A decadência e a prescrição do fundo de direito são afastadas por se tratar de relação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mensalmente com o pagamento a menor dos proventos. A via mandamental é adequada por se voltar contra ato administrativo omissivo de efeitos concretos, e não contra lei em tese. Natureza da GAF e Direito à Paridade: A Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) possui natureza de vantagem genérica, extensível aos servidores inativos e pensionistas que gozam da garantia da paridade, devendo seus proventos ser revisados nos mesmos moldes e proporções da remuneração dos servidores em atividade. Limite de Incorporação: A interpretação conferida pela Administração ao art. 21, § 2º, da Lei nº 8.210/2002, que limita a incorporação a 110 pontos, revela-se ilegal. O dispositivo refere-se ao "limite máximo" da categoria genérica "fiscalização de estabelecimentos". Conforme o Anexo IV da lei, existem subatividades de fiscalização cujo teto alcança 120 pontos. Portanto, este deve ser o limite legal a ser observado para a incorporação, em respeito à paridade e à interpretação mais favorável e sistemática da norma. Rejeição do Pedido Principal: O patamar de 140 pontos, previsto para cargos de direção e assessoramento, não se aplica, pois a própria lei restringe a incorporação ao teto da "atividade de fiscalização de estabelecimentos". IV. DISPOSITIVO E TESE Concessão parcial da segurança. Tese de julgamento: "O limite de incorporação da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) aos proventos de aposentadoria de servidores inativos regidos pela paridade, conforme o art. 21, § 2º, da Lei Estadual nº 8.210/2002, corresponde a 100% do limite máximo previsto para a atividade de fiscalização de estabelecimentos, que, na interpretação sistemática do Anexo IV, é de 120 pontos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Estadual nº 8.210/2002, arts. 18, 19 e 21; Lei Estadual nº 4.794/1988, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 954.644; STF, RMS nº 32545/RN; TJ-BA, MS nº 0012885-12.2015.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8044205-31.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8005691-43.2020.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80408590420238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025381-19.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EVY SILVA NERY e outros (2) e como apelada SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07